Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PROFESSOR. CINCO (5) ANOS. REDUTOR. ART. 48, CAPUT, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008. INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DO PLENÁRIO. CONSELHO ESPECIAL. APRECIAÇÃO.

1. É indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que discute concessão de benefício previdenciário. A exigência desse requerimento pode ser dispensada quando o entendimento da Administração Pública for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

2. A pretensão resistida judicialmente confirma a inevitabilidade de intervenção judicial e a configuração do interesse de agir.

3. O cálculo dos proventos de aposentadoria concedida proporcionalmente aos professores do Distrito Federal que tenham exercido com exclusividade a função de magistério depende da análise prévia da constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.

4. O controle difuso (concreto) pode ser realizado por qualquer magistrado. O questionamento sobre a constitucionalidade da norma é uma questão incidental, pois é utilizado como via de defesa ou de exceção. A decisão proferida possui efeitos inter partes e a norma tida por inconstitucional continua vigente, exceto para aquele caso concreto.

5. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente pode ser declarada pela maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal Pleno ou dos membros do órgão especial dos tribunais por força da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

6. Acolhida arguição de inconstitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar n. 769/2008. Julgamento suspenso.